Tribunal: STF
Processo: Rcl 81922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO COLETIVO. IDENTIDADE MATERIAL EM RELAÇÃO AO PARADIGMA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível de São Luís/MA proferida no Processo nº 0822673-24.2025.8.10.0001, pela qual teria sido inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF.

2. A reclamante narra que, no processo de origem, a sociedade empresária Duailibe Imobiliária Ltda. “ajuizou ação de reintegração de posse em face de pessoas Pedro Felipe e Jaciara de Tal, entre outras, aduzindo que é proprietária do imóvel localizado na Rua do Ribeirão Paulo Duarte, nº 299, Centro, CEP 65.010-560, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Luís/MA, sob a matrícula n.º 14483, fls. 082, Livro nº 2”.

3. Prossegue relatando que, na inicial de reintegração de posse, “a parte autora afirmou que o referido imóvel estava locado à Secretaria de Cultura do Município de São Luís, e, após a devolução do bem em meados de junho de 2024, vinha sendo mantido e conservado, até que, em 12/03/2025, tomou conhecimento da suposta invasão praticada pelos réus, com arrombamento e depredação do imóvel”.

4. Afirma que, a despeito de se tratar de ocupação de natureza coletiva com aproximadamente 30 (trinta) pessoas em situação de vulnerabilidade social, dentre elas núcleos familiares, na decisão reclamada datada de 19/03/2025, deferiu-se a liminar para reintegração de posse.

5. Sustenta não haver controvérsia fática ou jurídica sobre a natureza coletiva da ocupação, tendo em vista que o julgado reclamado descumpriu a decisão apontada como paradigma, inobservando o regime de transição determinado pela Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 828/DF.

6. Pleiteia, em sede liminar, decisão “para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0822673-24.2025.8.10.0001, em trâmite na 13ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís/MA, até o julgamento final desta reclamação, diante do flagrante desrespeito à autoridade da decisão cautelar proferida na ADPF nº 828/DF, determinando-se o recolhimento imediato do mandado de reintegração de posse e a suspensão do cumprimento da ordem designada para o dia 15 de julho de 2025, às 8h;”. No mérito, pugna pela procedência do pedido reclamatório, tornando definitivo o provimento liminar. 

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8. No caso em tela, a alegação da reclamante é de descumprimento do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828/DF. Rememoro, por oportuno, que o objeto da ação apontada como paradigma versa sobre o direito à moradia no contexto do direito à saúde, vale dizer, no enfrentamento da pandemia de Covid-19, sendo nesse exato sentido a Quarta Tutela Provisória Incidental, referendada pelo Plenário da Corte em Sessão Virtual encerrada em 02/12/2022, cuja  ementa segue:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.
1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.
3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.
4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.
6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.
8. Tutela provisória incidental referendada.”
(ADPF nº 828-TPI-quarta-Ref/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 02/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos nossos).

9. Consoante bem anotado pelo eminente Relator da referida ação, Ministro Roberto Barroso, “embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país”, ou seja, não é objeto da ADPF – e, portanto, não é objeto da decisão tida como inobservada – a fixação da política habitacional do País, por mais relevante que seja a questão.
	
10. Dito isso, verifico que a análise dos autos indica não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, uma vez que, “embora a presente reclamação tenha destacado o caráter coletivo da ocupação, restou inconteste que ‘o referido imóvel estava locado à Secretaria de Cultura do Município de São Luís” até meados de junho de 2024, o que necessariamente põe o termo inicial da ocupação fora do alcance da Quarta Tutela Provisória Incidental e do paradigma da ADPF nº 828/DF como um todo.

11. No ponto, muito embora o objeto da ação seja posterior à pandemia de Covid-19 e, a despeito da inaplicabilidade das medidas fixadas na ADPF nº 828/DF ao caso em apreço, verifico que estão sendo observadas, pelo Juízo reclamado, providências administrativas significativas visando atenuar os impactos do cumprimento da reintegração de posse, inclusive com reunião preparatória (e-doc. 12) e  ciência a diversos órgãos envolvidos, dentre eles a Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, que, em relatório, dá os seguintes encaminhamentos:

    A) “Expedição de ofício à Secretária de Segurança Pública e ao Comando Geral da PMMA com informação de que não há óbice para a disponibilização da força policial, com a ressalva de que sejam obedecidas as diretrizes contidas no Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva
    B)  Solicitação à assistência municipal de levantamento de famílias eventualmente afetadas pela execução do mandado e inclusão em políticas de assistência ou habitação;”

12. Mais uma vez, a despeito da inaplicabilidade das medidas previstas na ADPF nº 828/DF ao caso concreto, nota-se a ciência da Administração Pública e o acionamento de instâncias municipais para que incluam os afetados em políticas de assistência ou habitação.

13. Portanto, o exame destes autos revela situação fática de todo distinta daquela que ensejou a propositura da ADPF nº 828/DF, a qual tem por escopo a proteção social de populações vulneráveis, que, no contexto da pandemia de Covid-19, mereceram resguardo especial por parte do Poder Público, ante eventuais ordens judiciais de desocupação coletiva.

14. Frise-se que a reclamação é via estreita, a ensejar objetivo confronto entre o ato atacado e o decidido no processo objetivo tido como paradigma. Tal cotejo deve se dar a partir dos delimitados contornos do que firmado por este Supremo Tribunal Federal.

15. Esta Suprema Corte tem apreciado expressiva quantidade de casos a envolver alegado descumprimento ao que decidido na ADPF nº 828/DF, sendo firme a jurisprudência no sentido da ausência de aderência estrita em casos semelhantes ao presente. A esse respeito:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 
2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 
3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações.
 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que: (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações.
 5. O regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 
6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 57.238-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01/03/2023, p. 07/03/2023; grifos nossos).

16. Não havendo, portanto, estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma, inviável a reclamação constitucional, consoante jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.

17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator